Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703095-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONCALVES COSTA AGRAVADO: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONCALVES COSTA contra M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 135514837, origem), nos autos de n. 0713664-58.2018.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 43154163). Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 3 de fevereiro de 2023 15:55:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador